Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703847-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO STASHNELL KOSLOSKI EIRADO, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., RICARDO STASHNELL KOSLOSKI EIRADO DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque nos autos há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, pois, além de estar nesse ato representado por advogado, é arquiteto residente no Lago Norte, bairro nobre da cidade, e o negócio objeto dos presentes autos é a compra de um Apple Macbook Pro 16” no valor de R$ 13.923,78 (ID 26862672), daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.